Tribunal: TJDFT
Processo: 0700226-13.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL. COMODATO. DEVOLUÇÃO DOS BOTIJÕES. RECONHECIMENTO TÁCITO. ATRASO. RESTITUIÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. PREVISÃO CONTRATUAL. INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO NÃO ANALISADO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO.
1. Havendo vários pedidos deduzidos na ação, o fato de um deles restar prejudicado em razão do cumprimento espontâneo da obrigação pelo Réu não autoriza a extinção do feito, que deve prosseguir para apreciação e julgamento da totalidade dos requerimentos.
2. Cassada a sentença, o feito deve retornar à instância de origem para que tenha sua regular tramitação, máxime quando não teve a parte Ré sequer oportunidade de contestar o pedido. Inaplicável à hipótese o disposto no art. 1.013, §3o, I, do CPC/15, uma vez que a causa não está madura para julgamento.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.